Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-91.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Plano de saúde. "Home Care". Exclusão contratual. Abusividade. Súmula 90 do TJ/SP. Necessidade do serviço demonstrada. Dano moral configurado. Recusa a agravar sobremaneira a aflição do enfermo. Precedentes do STJ. Indenização devida. Recurso da ré desprovido, provido em parte o do autor.